Tribunal: TJSP
Processo: 2267852-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267852-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ ROSA
FERNANDES, são agravados IZABEL CRISTINA MONTE BARBERO FERNANDES e
CONDOMINIO PRAÇA DAS ORQUIDEAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
2
VOTO No : 17.649
AGRAVO No : 2267852-62.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SANTANA - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : JOSÉ ROSA FERNANDES
AGRAVADO : CONDOMINIO PRAÇA DAS ORQUÍDEAS
JUÍZA : DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que homologou o cálculo
elaborado pela Contadoria Judicial. INCONFORMISMO do
executado deduzido no Recurso. EXAME: Cálculo que se mostra
conforme
os
parâmetros
do
título
judicial
exequendo.
Homologação que era de rigor. Decisão Mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento de
sentença, que o Condomínio agravado moveu contra o agravante, proferida
pela MM. Juíza “a quo” nos termos da cópia de fls. 72/73.
Argumenta o agravante, em resumo, que a discussão
acerca das cotas condominiais devidas está preclusa, bem ainda que a
inclusão de juros de mora sobre os honorários advocatícios é indevida fls.
1/11.
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (v. fl.
122), o Condomínio agravado apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão combatida (v. fls. 131/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos Ação de Cobrança, ora em
fase de cumprimento de sentença, que o Condomínio agravado moveu contra o
agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Fls. 189/191, 200/203 e 197: Ao contrário do que alega o executado, na
planilha da contadoria não foram aplicados juros moratórios na base de
cálculo dos honorários (R$2.646,43). Os juros aplicados sobre o saldo do
depósito de fl.92 referem-se ao saldo geral e não sobre honorários
especificamente, seguindo-se o mesmo raciocínio no valor após o abatimento
do depósito de fl. 94. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem
causa do executado, uma vez que não seriam aplicados os juros decorrentes
sobre as demais prestações devidas. Veja-se que o contador corretamente
deixou de incidir juros tanto na base de honorários, quanto nas custas
judiciais, o que demonstra o correto cumprimento da decisão judicial. Por
conseguinte, homologo o demonstrativo de fls. 187/188, consolidando saldo
devedor em maio/2019 no montante de R$223,60. Por já incontroverso, defiro
o levantamento pelo exequente relativo ao depósito de fl.94,
independentemente do trânsito em julgado” (“sic”, fls. 72/73).
Os Embargos de Declaração opostos pelo agravante
foram rejeitados, de forma bem fundamentada, conforme copiado abaixo:
“Originalmente os valores condominiais cobrados eram do período de
julho/2004 a maio/2013. Na sentença, foi reconhecida prescrição do período
entre 10/07/2004 a 10/04/2008; foi reconhecida coisa julgada do período de
10/12/2008 a 10/03/2010. O depósito de fl. 107 dos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
4
conhecimento foi realizado para pagamento das cotas de 10/10/2011 a
10/05/2013. Na decisão de fls.139/141 foi reconhecido que no cálculo do
exequente tinham sido desconsiderados os valores já pagos; que não deveriam
por ora incidir juros moratórios sobre os honorários, e que o exequente
deveria comprovar as despesas processuais nos valores de R$16,95 e R$37,01.
As custas processuais questionadas foram comprovadas às fls. 32 e 147. No
cálculo do exequente de fls. 143/146, restou um saldo credor de R$205,37. Às
fls. 167/171 insistem os executados que quitaram seu débito com o valor de
R$9.196,53 relativo às cotas condominiais e reconhecem a última planilha
apresentada no que se refere às custas processuais em R$387,17 em
28/04/2014, mas discordam dos honorários, entendendo que sua importância
refere-se a 70% do produto das custas e retomam o argumento de que sobre os
honorários estão incidindo juros moratórios. Os autos foram remetidos à
contadoria judicial. Com o demonstrativo da contadoria, infere-se que o
valor referente às cotas condominiais R$9.225,80 não destoa de forma
substancial do valor trazido pelo exequente à fl.157. Observo que o valor dos
honorários pelo entender dos executados está claramente equivocado, uma
vez que a sentença é clara ao dispor que sua base de cálculo é o valor da
causa atualizado e não o produto das custas (fl.64), os quais, conforme
demonstrativos de fls. 145 e 188 são respectivamente R$2.736,34 e
R$2.646,43, sem incidência de juros moratórios e sem discrepâncias de
grande monta. Verifico que nos embargos essa condição é reconhecida pelos
executados (fl.220) ao apontarem que a conta correta no item B é o cálculo
de honorários em R$2.646,43. No demonstrativo da contadoria, verifico que
as custas processuais totalizaram R$249,98 já no percentual de 70%,
enquanto que no demonstrativo do exequente o valor respectivo se deu em
R$271,01, mesmo valor reconhecido implicitamente pelos executados à fl.168
(70% do valor total indicado de R$387,17). Partindo desse raciocínio, pelo
cálculo do exequente à fl. 144 após o primeiro depósito realizado em
abril/2014, remanescia saldo credor de R$280,63. Os honorários calculados
pelo exequente à fl.161 tiveram incidência de juros moratórios, inobservando a
decisão de fls. 139/141, mas o valor do cálculo de fl. 145 para o saldo credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
5
em março/2015 manteve o cálculo sem os juros, resultando no saldo credor
mencionado (R$280,63). Por diferenças de forma de cálculo, o demonstrativo
da contadoria alcançou saldo credor para maio/2015 em R$120,20, o que por
sinal se mostra até mais vantajoso para os executados. Ponto em comum tanto
pelo demonstrativo da contadoria quanto pelo do exequente é que ao contrário
do que os executados insistem não houve ainda a quitação total do débito.
Com o depósito de R$9.196,53 as cotas condominiais foram praticamente
quitadas (posto que em um cálculo resulta em R$9.205,15 e no da contadoria
R$9.225,80, enquanto que o dos executados resultou em R$9.196,53), mas não
o restante da condenação judicial (custas processuais e honorários). Anoto
ainda que os executados reconhecem a incidência de juros sobre os honorários
a partir de fevereiro/2015 (fl.220), se mostrando portanto o cálculo de fl.145
mais condizente com os argumentos dos executados. De toda forma, seja por
um ângulo ou por outro, não se vislumbra a suposta omissão ou contrariedade,
de modo que rejeito os embargos declaratórios apresentados, mantendo-se a
decisão como proferida. Não obstante, reconsidero 5o parágrafo da decisão de
fls. 211/212, ficando o levantamento do valor de fl. 94 condicionado ao
trânsito desta decisão” (“sic”, fls. 224/225 do Incidente de
Cumprimento de Sentença).
Malgrado o inconformismo recursal, a r. decisão
agravada deve ser mantida.
Ao contrário do alegado pelo executado, ora
agravante, a r. decisão que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o valor exequendo foi atualizado nos
autos pelo Contador Judicial, com indicação clara dos índices adotados para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
6
cálculo da correção monetária e sem incidência de juros moratórios sobre o
valor dos honorários (v. fls. 187/188 do Incidente de Cumprimento de
Sentença).
Embora a irresignação do executado, ora agravante,
não houve incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios,
porquanto não determinada essa incidência na r. sentença exequenda (v. fls.
64 e 140 do Incidente de Cumprimento de Sentença). Observa-se que a
Apelação apresentada pelo devedor contra a essa sentença foi rejeitada (v. fls.
65/81 do Incidente de Cumprimento de Sentença).

Portanto, resta patente a observância dos parâmetros
estabelecidos no título judicial, no cálculo impugnado.
E, quanto ao pagamento parcial do débito
exequendo realizado pelo executado, ora agravante, mediante depósito
judicial no dia 28 de abril de 2014 (v. fls.92 e 94 do Incidente de
Cumprimento de Sentença), foi efetivamente considerado no cálculo
elaborado pela Contadoria Judicial, com a compensação correspondente em
relação ao valor integral da dívida (v. fl. 188 do Incidente de Cumprimento de
Sentença).
Ressalta-se que apesar da alegada quitação do débito
por parte do executado com a quantia de R$9.196,56 referente às cotas
condominiais em atraso, a Contadoria Judicial apurou como devida a quantia
de R$ 9.225,80.
Assim, tem-se que era mesmo de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
7
homologação do cálculo impugnado, impondo-se mesmo a rejeição do
Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2014748-13.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2017
Data de publicação: 28/04/2017
Data de registro: 28/04/2017
Ementa: Processual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com pedido de repetição de indébito. Cumprimento de sentença. Decisão que
homologou cálculo de contador judicial. Pretensão à reforma. Cabimento.
Controvérsias relativas à apuração do valor do crédito que foram definidas por
sentença transitada em julgado, proferida nos autos de embargos à execução. Coisa
julgada que não pode ser ignorada. Necessária observância, ademais, dos limites
objetivos estabelecidos pelas exequentes quanto ao valor de propalado saldo
devedor. Controvérsia acerca de irrisório saldo devedor que, nos termos da
fundamentação, resolve-se favoravelmente à executada. RECURSO PROVIDO, com
determinação.

2244260-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2019
Data de publicação: 06/02/2019
Ementa: DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Inconformismo contra decisão que homologou o
cálculo apresentado pelo agravado e rejeitou a impugnação. Divergência entre os
cálculos apresentados pelos demandantes. Realização de conferência contábil.
Admissibilidade. Conta de liquidação efetuada pela Contadoria Judicial de segunda
instância. Cálculo elaborado estritamente de acordo com os mandamentos do V.
Acórdão. Inexistência de excesso de execução. Alegação de cobrança indevida de
valores. Rediscussão de tema relacionado à fase de conhecimento que não pode ser
admitida. Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede novo enfrentamento na
fase de cumprimento do julgado. Compreensão do art. 508 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267852-62.2019.8.26.0000 -Voto no 17.649
8
Civil/2015. Recurso desprovido.
2244164-13.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Eduardo Sá Pinto Sandeville
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2017
Data de publicação: 18/12/2017
Ementa: Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença

Impugnação apresentada que foi acolhida apenas em parte Cálculo elaborado pela
contadoria judicial que observou os parâmetros fixados na sentença e no acórdão
que determinaram a rescisão do contrato celebrado entre as partes Decisão
mantida Recurso improvido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora